Tribunal: STF
Processo: HC 239685
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Eduardo Heinig e outro em favor de Iasmim Gomes de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 900.845/RJ.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente, presa em flagrante em 21.3.2024, foi denunciada pela prática do crime do art. 2°, caput, da Lei 12.850/2013.



    Entendem ser o caso de superação da Súmula 691 do STF, haja vista que a negativa da concessão de prisão domiciliar não foi devidamente fundamentada. (p. 3)



    Sustentam que a paciente faz jus a prisão domiciliar nos termos do art. 318-A do Código Penal, porquanto possui dois filhos menores de 12 anos, sendo um de apenas 3 anos de idade.



    Declaram que a paciente possui residência fixa e ocupação lícita.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedida a prisão domiciliar nos termos do art. 318-A do CPP, cumulada por uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. (p. 8)



    O ato coator foi publicado em 5.4.2024, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    O Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, alterou a redação do artigo 318 do CPP, a fim de tornar ainda mais amplas as hipóteses de concessão de prisão domiciliar.



    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”. 



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017; e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.



    Todavia, tenho que o entendimento acima citado deve ser aplicado de forma restrita e diligente, analisadas as peculiaridades de cada caso.



    A inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seus filhos, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 



    In casu, as particularidades do caso concreto não autorizam a prisão domiciliar.



    Transcrevo os fundamentos contidos na decisão que indeferiu a liminar no primeiro habeas corpus:



    “Na espécie, malgrado a paciente tenha demonstrado ser mãe de um menino de 03 anos e 11 meses de idade e de outro, que completou 9 anos em 30/07/2023, não há comprovação nos autos de que ela é a única responsável pelo cuidado com os pequenos. 



    Por seu turno, na qualificação da paciente constante do Termo de Entrevista da custodiada, ela informou ao Juízo que o responsável pelos filhos é o pai.



    Dessa forma, ainda que o crime pelo qual é acusada não tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa, conforme exposto alhures, a substituição da prisão preventiva, cujos requisitos sequer foram refutados no presente Habeas Corpus, se revela desaconselhada. 



    Note-se que medida atende o melhor interesse dos menores, e não da mãe. 



    Assim, se o genitor dos pequenos é o responsável por eles, o permissivo legal se revela inoportuno.



    [...]



    Frise-se, por oportuno, que a decretação da prisão preventiva (medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais) deve ser deixada sempre ao prudente arbítrio do juiz natural do processo, mais próximo do fato e das pessoas nele envolvidas. Ademais, em sede de Plantão Judiciário, não há possibilidade de levantamento dos elementos para revogação de tal decisão judicial.” (eDOC 3) 



    Ou seja, na qualificação da paciente constante do Termo de Entrevista da custodiada, ela informou ao Juízo que o responsável pelos filhos é o pai, o que mostra a possibilidade de cuidado dos filhos por outra pessoa, seu genitor.



    Ainda, como bem apontado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ainda que o crime pelo qual é acusada não tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa, conforme exposto alhures, a substituição da prisão preventiva, cujos requisitos sequer foram refutados no presente Habeas Corpus, se revela desaconselhada (eDOC 3, p. 2).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente